Tribunal: TJBA
Processo: 8064402-65.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-16
Data de publicação: 2026-04-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8064402-65.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE

Advogado(s)
:
THIAGO PESSOA ROCHA

AGRAVADO: THELMA CHAVES SAMPAIO

Advogado(s)
:
ANDERSON MAGALHAES DE OLIVEIRA BORGES

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO REVISIONAL. DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. REAJUSTE POR SINISTRALIDADE. ABUSIVIDADE. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO ATUARIAL. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS PREENCHIDOS. MANUTENÇÃO DAS ASTREINTES. INTERVENÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DISPENSÁVEL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão interlocutória que deferiu parcialmente o pedido de tutela de urgência formulado pela Autora em sede de Ação Revisional, determinando que a operadora de saúde emita os boletos mensais no valor individual de R$ 3.894,62, aplicando os índices da ANS e sob pena de multa diária. Discute-se no recurso a legalidade do reajuste por sinistralidade aplicado ao contrato de plano de saúde coletivo, a suposta abusividade do índice imposto unilateralmente e o pedido subsidiário de redução das astreintes. O Agravo Interno conexo, interposto contra o indeferimento do efeito suspensivo, também é objeto de apreciação, encontrando-se prejudicado pelo julgamento exauriente deste recurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 3 questões em discussão no presente recurso: (i) definir se é lícito o reajuste por sinistralidade imposto de forma unilateral pela operadora de plano de saúde sem a prévia demonstração transparente do cálculo atuarial correspondente; (ii) estabelecer se estão devidamente preenchidos os requisitos do art. 300 do CPC para a manutenção da tutela de urgência concedida no juízo de origem ; e (iii) determinar se o valor arbitrado a título de astreintes atende aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade. O Ministério Público teve sua intervenção dispensada no presente feito por se tratar de demanda envolvendo direito patrimonial disponível entre partes capazes, não configurando a hipótese do art. 178 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A relação jurídica estabelecida entre a beneficiária final do plano e a operadora ostenta evidente natureza de consumo, o que atrai a incidência das normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor, entendimento este que se encontra pacificado na Súmula 608 do Superior Tribunal de Justiça.

Embora a sistemática de reajuste dos planos de saúde coletivos não esteja limitada a um teto pré-fixado pela Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) e seja lícita a previsão de reajuste por sinistralidade, a operadora tem o dever inescusável de demonstrar, de forma clara, precisa e pormenorizada, os elementos que compuseram a base de cálculo para a definição do percentual aplicado.

A ausência de cálculo atuarial idôneo e prévio que comprove o efetivo desequilíbrio financeiro da apólice torna o reajuste imposto de forma unilateral uma medida potestativa e abusiva, ofendendo a comutatividade da avença e os ditames dos artigos 39, X e XIII, e 51, inciso X, do CDC.

A probabilidade do direito pretendido repousa na flagrante desproporcionalidade do reajuste imposto unilateralmente sem justificativa atuarial transparente.

O perigo de dano é inequívoco e iminente diante do risco real de a consumidora idosa não suportar o súbito aumento e perder a cobertura de saúde, o que causaria gravíssimo dano, de difícil reparação, à sua vida e saúde.

A multa diária (astreintes) fixada em R$ 500,00, com limite máximo de R$ 30.000,00, atende satisfatoriamente aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, mormente se considerado o elevado poderio econômico da operadora Agravante e a patente essencialidade do serviço tutelado, devendo ser mantida para desestimular o descumprimento da ordem judicial.

O julgamento exauriente do mérito do Agravo de Instrumento enseja, por via de consequência, a perda superveniente do objeto do Agravo Interno anteriormente interposto contra o indeferimento liminar do efeito suspensivo, prestigiando-se assim a economia processual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido, e Agravo Interno prejudicado.
Tese(s) de julgamento
: 1. A validade do reajuste por sinistralidade em contratos de plano de saúde coletivo condiciona-se à demonstração clara, precisa e prévia do cálculo atuarial que justifique a majoração, configurando-se abusiva a sua imposição unilateral desprovida de transparência. 2. O risco de interrupção da assistência suplementar à saúde de consumidor idoso, provocado pela majoração desproporcional das mensalidades, perfaz perigo de dano irreparável apto a justificar a concessão de tutela de urgência liminar. 3. A fixação de astreintes revela-se adequada e proporcional quando dimensionada de forma compatível com a capacidade econômica da parte obrigada e com o relevo do bem jurídico tutelado, preenchendo sua finalidade coercitiva.
Dispositivos legais relevantes citados
: Lei nº 9.656/1998, arts. 16, XI e 17-A. Lei nº 8.078/1990 (CDC), arts. 6º, III e V, 39, X e XIII, e 51, inciso X. Código de Processo Civil (CPC), arts. 300 e 537, § 1º.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula nº 608. STJ, AgInt no REsp 2069977 / SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Terceira Turma, j. em 18/09/2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8064402-65.2025.8.05.0000, em que figuram como Agravante SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE e como Agravada THELMA CHAVES SAMPAIO, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, e julgar PREJUDICADO o Agravo Interno conexo, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Raimundo Nonato Borges Braga

Relator

Procurador(a) de Justiça

R01